Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL MARQUES DA CRUZ, com a finalidade de impugnar a r. decisão pela qual o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora decretada contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante assevera que o paciente faz jus à liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, considerando as suas condições pessoais, especialmente o fato de possuir família e residência fixa. Além disso, rebela-se contra o r. decreto prisional combatido, argumentando que, no dia dos fatos, a vítima não reconheceu o paciente, fazendo-o somente depois de 3 (três) meses. Por fim, sustenta que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a segregação cautelar do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à imediata expedição alvará de soltura em favor do paciente, de forma que ele possa responder ao processo em liberdade, ainda que debaixo de monitoração eletrônica. Brevemente relatados. Passo a decidir Verifica-se no autos que o paciente foi denunciado como incurso na prática do delito tipificado no art. 157, § 3o, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Consoante consta da peça inicial acusatória, o crime teria sido praticado nas seguintes condições (ID 24240695, pgs. 74/76): “No dia 18 de junho de 2020, por volta das 18h, na parte externa do terminal rodoviário do Setor O, Ceilândia/DF, os denunciados MICHAEL e PEDRO HENRIQUE, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (punhal), tentaram subtrair, em proveito de ambos, uma bolsa com objetos pessoais pertencentes à vítima K. S. R. No contexto da ação criminosa, o denunciado MICHAEL ainda esfaqueou a vítima, a qual sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 72355162, fls. 12/14, que não resultaram no óbito dela por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima desembarcou de um coletivo na passarela do Setor O e dirigiu-se ao terminal rodoviário daquela localidade. No caminho, a vítima K. deparou-se com ambos os denunciados. Neste momento, K. notou que, logo atrás, caminhava outra mulher, de quem os denunciados exigiram a entrega do aparelho celular. Ao perceber que se tratava de um roubo contra aquela mulher, a vítima K. correu, mas o denunciado PEDRO HENRIQUE seguiu em seu encalço, até alcançá-la. Então, o denunciado PEDRO HENRIQUE encurralou a vítima contra a grade e exigiu dela a entrega da bolsa que trazia, mas K. se defendeu do assalto, desferindo vários socos naquele denunciado, o qual passou a puxar os cabelos dela. Ato contínuo, o outro denunciado, de nome MICHAEL, aproximou-se da vítima e, de forma covarde, desferiu um golpe de punhal na região dorsal da vítima”. Em 01/02/2021, o d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Ceilândia recebeu a denúncia e, ao mesmo tempo, deferiu o pedido formulado pelo ilustre Ministério Público e, assim, decretou a prisão preventiva do paciente, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 24240697, pgs. 9/12): “Outrossim, compulsando os autos, observo que a Autoridade Policial e o Ministério Público, na cota que acompanha a denúncia, representaram pela prisão preventiva do ora acusado MICHAEL MARQUES DA CRUZ, o que passo analisar a seguir. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do “jus libertatis” do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. (...) Segundo apurado no presente caderno investigativo, no dia 18 de junho de 2020, por volta das 18h, na parte externa do terminal rodoviário do Setor O, Ceilândia/DF, os ora denunciados MICHAEL e PEDRO HENRIQUE, em tese, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um punhal, tentaram subtrair, em proveito de ambos, uma bolsa com objetos pessoais pertencentes à suposta vítima K. S. R. Aduz, ainda, que o ora representado MICHAEL foi quem, em tese, esfaqueou a vítima, que sofreu lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 72355162 – PAG 12/14, tratando-se de delito especialmente grave, em concreto. Cabe destacar que, segundo consta do inquérito policial, após a prisão de ambos os ora denunciados em razão da prática de outro crime, a vítima foi intimada a comparecer à Delegacia, ocasião em que foi conduzida à sala de reconhecimento, tendo apontado PEDRO como sendo o indivíduo que vestia casaco azul e boné preto e, posteriormente, reconheceu MICHAEL por suas características físicas (altura, compleição física magra, cor da pele e por sua tatuagem na perna direita) como sendo o autor que a golpeou com um punhal (ID 72991480 – PAG 1 e 3). Observa-se, assim, que há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos colhidos na fase de investigação policial, reforçados agora pelo recebimento da denúncia. Lado outro, o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social aos moradores desta região administrativa, pois, supostamente, praticado com extrema violência, sendo que a vítima foi agredida e teve seu ombro esquerdo lesionado com um punhal. Ademais, o representado apresenta desabonada folha penal, como se depreende do ID 82480487. Desta feita, a decretação da prisão preventiva mostra-se adequada para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, inclusive, ante ao perigo de represália à suposta vítima”. Já na fase de resposta à acusação, a d. Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o d. Juiz do conhecimento, contudo, manteve sua decisão anteriormente proferida, considerando a ausência de alteração da situação fático-processual (ID 24240697, pgs. 66/68), ancorado nos seguintes fundamento “Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva no ID 82496331, verifico que não houve qualquer alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, até porque fora proferida em 01/02/2021, e menos de 01(um) mês após a sua determinação, a Defesa apresenta pedido de revogação de prisão (24/02/2021, ID 84436641), o que fica patente que sequer transcorreu tempo hábil para que houvesse qualquer mudança nas circunstâncias fáticas já apreciadas na decisão que determinou a prisão do acusado. (...) Ademais, ao contrário do que fora alegado pela Defesa, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, fumus comissi delicti, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia oferecida pelo Parquet fora devidamente recebida. Acrescente-se que os indícios de autoria decorreram, entre outros, do fato da vítima ter reconhecido, com absoluta certeza o acusado MICHAEL como sendo um dos autores do crime, e ainda, como sendo o indivíduo que desferiu golpes com um punhal contra o próprio ofendido (ID 72991480), sendo de se destacar que as lesões corporais restaram demonstradas no LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO N° 17920/20 (ID 72355162, PAG 12/14). Há que se ressaltar ainda, que o crime ora em apuração, é previsto pela legislação como HEDIONDO, artigo 1o, inciso II, alínea ‘c’, da Lei 8.072/90, o que demonstra sua extrema gravidade e reprovação. Noutro giro, o periculum libertatis resta consubstanciado para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, haja vista que o delito atribuído a MICHAEL insere-se entre aqueles que causam intranquilidade social aos moradores desta região administrativa, pois, supostamente, praticado com extrema violência contra a vítima, durante o dia e em via pública, o que demonstra grande ousadia dos criminosos. Como se não bastasse, o acusado ostenta desabonada folha penal, como se depreende do ID 82480487. Outrossim, imputa-se ao réu a suposta prática do crime de tentativa de latrocínio, com emprego de arma branca, crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos e, em tal hipótese, o inciso I, do artigo 313, do CPP, expressamente permite a decretação da medida extrema. Lado outro, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por MICHAEL MARQUES DA CRUZ, bem como de sua substituição por qualquer outra medida cautelar substitutiva”. Em face dos fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar da existência de abuso ou de qualquer outro tipo constrangimento ilegal, ao menos por um juízo de restrita delibação. Com efeito, a partir dos documentos que instruem o inquérito policial, a constatação é no sentido de que o reconhecimento dos suspeitos pela vítima atendeu aos requisitos legais. No ponto, torna-se importante a transcrição de parte do relatório final constante do inquérito policial (ID 24240695, pgs. 66/72), in verbis: “A vítima, durante a sua oitiva, prosseguiu descrevendo minuciosamente os autores. (...) Apresentado um quadro contendo quadro fotografias para a vítima, este afirmou que Michael é muito parecido com o meliante que desferiu uma punhalada na mesma. Em razão desta afirmação da vítima, foi apresentada uma fotografia de Michael de corpo inteiro e a vítima afirmou que a tatuagem na perna de Michael é muito parecida com a do meliante. A vítima realizou exame de corpo de delito e foi constatada a lesão corporal na região dorsal. Após a prisão de Pedro Henrique e Michael em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em virtude da prática de outro crime, a vítima foi intimada e compareceu a esta delegacia. Foi levada até a sala de reconhecimento e, no interior desta, reconheceu Pedro Henrique como sendo o meliante que o vestia casaco azul e usava boné preto. Disse que Pedro Henrique puxou a sua bolsa e a imprensou contra a grade existente no local do crime. Relatou que reconheceu Pedro Henrique pelo seu rosto, pois o mesmo não usava máscara de proteção facial durante a prática criminosa. Posteriormente, levada novamente até a sala de reconhecimento desta unidade policial, a vítima reconheceu Michael como sendo o autor que desferiu golpes com um punhal em seu desfavor. Asseverou que reconheceu Michael pelo seu rosto, tendo em vista que o mesmo não usava máscara no dia do crime. Acrescentou que também reconheceu Michael por suas características físicas tais como: Altura, compleição física magra, cor da pele e por sua tatuagem na perna direita. Vale a pena mencionar que não foram lavrados os respectivos autos de reconhecimento de pessoa em razão da impossibilidade de ser formada a respectiva linha de reconhecimento com pessoas semelhantes, conforme determina o art. 226 do CPP, já que seria desproporcional, em virtude da pandemia de COVID-19, trazer qualquer um do povo para o interior da unidade policial e solicitar que estes se aglomerassem para a finalidade do reconhecimento. Durante os seus respectivos interrogatórios, Pedro Henrique e Michael permaneceram em silêncio”. Como é cediço, em face da natureza especial e sumaríssima que se confere ao writ, não comporta tal sede dilação probatória, sendo imprescindível que a alegada coação ilegal seja comprovada de plano. No caso, de acordo com os documentos trazidos, existem fortes indícios a indicar o paciente como um dos autores do crime em comento, não existindo razões para se afastar da r. decisão impugnada na via heróica eleita. Eventuais impugnações quanto à autoria deverão ser levadas ao juízo natural, na fase da instrução probatória. Em relação aos requisitos exigidos para a prisão preventiva, igualmente não existem dados para afastar a caracterização de sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP. Trata-se de evento de especial gravidade, sobretudo diante da desproporcionalidade no uso da violência, na medida em que a vítima era uma mulher e, a partir da dinâmica, já se encontrava encurralada pelo outro denunciado. Além da periculosidade na forma do cometimento do delito, não se pode ignorar a ameaça à ordem pública a partir também do histórico penal do paciente, com registros de diversos crimes patrimoniais, inclusive roubo a ônibus, assim como atos infracionais. A jurisprudência dos Tribunais do país hoje consolidada é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ficam dispensada a prestação de informações por parte da d. autoridade aqui indicada como coatora. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.